Tribunal: TJSP
Processo: 2244500-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVOE DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Execução fiscal – IPTU - Exercício de 2008 - Município de Serra Negra - Alegação de nulidade das CDAs em razão da ilegalidade dos índices de correção monetária e juros de mora, que superam a taxa SELIC - Matéria controvertida - Necessidade de dilação probatória, que não se admite na estreita via de exceção de pré-executividade - Discussão

Ementa:
AGRAVOE DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Execução fiscal – IPTU - Exercício de 2008 - Município de Serra Negra - Alegação de nulidade das CDAs em razão da ilegalidade dos índices de correção monetária e juros de mora, que superam a taxa SELIC - Matéria controvertida - Necessidade de dilação probatória, que não se admite na estreita via de exceção de pré-executividade - Discussão que melhor se adéqua aos embargos à execução - Precedentes desta C. Câmara - Decisão mantida por outros fundamentos.

RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244500-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Serra Negra, em que é agravante
CLAUDIO SERGIO MUCCI, é agravado MUNICIPIO DE SERRA NEGRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244500-41.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 20430
AGRAVO DE INSTRUMENTO DIGITAL no 2244500-41.2020.8.26.0000
Agravante: CLAUDIO SERGIO MUCCI
Agravado: MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA
FORO DE SERRA NEGRA

AGRAVOE DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE Execução fiscal IPTU - Exercício
de 2008 - Município de Serra Negra - Alegação de nulidade
das CDAs em razão da ilegalidade dos índices de correção
monetária e juros de mora, que superam a taxa SELIC -
Matéria controvertida - Necessidade de dilação probatória,
que não se admite na estreita via de exceção de pré-
executividade - Discussão que melhor se adéqua aos
embargos à execução - Precedentes desta C. Câmara -
Decisão mantida por outros fundamentos.
RECURSO NÃO PROVIDO
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra r. decisão copiada às fls.16/18 que, nos autos da execução fiscal, rejeitou a
exceção de pré-executividade oposta por CLAUDIO SERGIO MUCCI.
Em suas razões, sustenta o agravante que a taxa
de juros de aplicada pelo Estado de São Paulo é abusiva, pois o índice incidente em
comparação supera o parâmetro aplicado pela União Federal, qual seja, a Taxa Selic. Pugna
pela reforma da decisão, a fim de que seja reconhecida a nulidade dos títulos que embasam
a exação, em razão da ilegalidade da taxa de juros aplicada.
O recurso foi processado sem o deferimento do
efeito suspensivo pleiteado (fls.44/45), com o oferecimento de contraminuta às fls.56/59.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se, na origem, de execução fiscal ajuizada
pelo Município de Serra Negra em face de CLAUDIO SERGIO MUCCI, objetivando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244500-41.2020.8.26.0000 -Voto no
3
cobrança de IPTU do exercício de 2008, conforme se infere da certidão de dívida ativa de
fls.
O executado opôs objeção de pré-executividade,
sustentando a nulidade da certidão de dívida ativa em virtude do índice de juros aplicado
sobre o débito exequendo, o que restou rejeitado pelo MM. Juízo de Origem, sob o
fundamento de que (fls.19/28): “(...) Não procede a exceção de pré-executividade. De início,
cumpre assentar que a exequente cobra os tributos indicados na certidão de fls. 03/04, que
incidem sobre o imóvel localizado na Rua Massatoshi Shinozaki no 429, no Bairro Nova
Serra Negra. E mais, os tributos são do exercício de 2008. Com efeito, os documentos
juntados às fls. 84/87 não mencionam a cobrança dos tributos referentes ao exercício de
2008, que é objeto da presente execução fiscal. O excipiente, portanto, não comprovou,
nestes autos, que há cobrança em duplicidade. Igualmente, o excipiente não demonstrou
que os “juros” cobrados são abusivos. Na verdade, o executado asseverou que “é de amplo
conhecimento dos contribuintes e do Fisco que a taxa de juros aplicada pelo Estado de São
Paulo é abusiva, pois, o índice incidente em comparação supera o parâmetro aplicado pela
União Federal, qual seja, a Taxa Selic”. Sucede, todavia, que a Fazenda do Estado de São
Paulo não é exequente na presente execução fiscal. O exequente é o Município de Serra
Negra, que não cometeu nenhuma ilegalidade na aplicação da taxa de juros, em razão da
inadimplência. Não se pode olvidar que, segundo o art. 161, § 1o, do Código Tributário
Nacional, “ O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei
tributária”, sendo certo que “Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são
calculados à taxa de um por cento ao mês.” Vê-se, então, que a taxa de juros impugnada
pelo excipiente tem expressa previsão legal. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a
exceção de pré-executividade”.
A decisão agravada deve ser mantida por outros
fundamentos.
Com efeito, a exceção de pré-executividade tem
seu uso restrito a matérias de ordem pública e a questões nas quais, de plano, já se possa
vislumbrar o insucesso da exceção aforada.
Alargar o seu acesso pode subverter a ordem
processual e violar, por consequência, um pilar constitucional de fundamental segurança
jurídica, consistente no direito ao contraditório e à ampla defesa, insculpido no inciso LV do
art. 5o da CF.
No caso da correção monetária e juros, é certo
que questão não é aferível de ofício, nem de plano, pois, para se verificar se a legislação
municipal extrapolou os limites de atualização monetária utilizada pela União, far-se-ia
necessária a investigação e comprovação dessa situação no caso concreto, dado que todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244500-41.2020.8.26.0000 -Voto no
4
os entes da federação detêm competência legislativa concorrente para dispor sobre matéria
financeira.
Portanto, no estrito âmbito da exceção de pré-
executividade, não cabe analisar tal questão, de maneira que, em que pese a insistência
com que a recorrente busca ver apreciada tal matéria, somente em sede de embargos do
devedor poderá ela ser conhecida e decidida.
Nesse sentido são os julgamentos desta 15a
Câmara de Direito Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Exceção de pré-
executividade - IPTU e taxa de licença do exercício de 2013 - Município de
Carapicuíba - Insurgência contra decisão que acolheu em parte a exceção
de préexecutividade, para reconhecer a ilegalidade da atualização do
débito mediante aplicação de juros de mora superiores à Taxa Selic,
determinar o recálculo do débito executado com adequação dos índices
aos da mencionada taxa e condenar a exequente ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da
execução Ilegalidade dos juros e excesso de execução que demandam
dilação probatória - Presunção de liquidez e certeza do título -
Necessidade de produção e provas - Objeção incabível quando a
comprovação do direito alegado demandar dilação probatória -
Inteligência da Súmula 393 do STJ - Precedentes desta 15a Câmara de
Direito Público - Decisão afastada - Recurso provido.” (TJSP 15a Câmara
de Direito Público Agravo de instrumento no 2267481- 98.2019.8.26.0000
Rel. Desembargador Raul de Felice, j. 30.01.2020) “AGRAVO - EXECUÇÃO
FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE - ISS de 2017 - Município de
São Paulo - CDA - Inocorrência de nulidade, pois reúne todos os
requisitos legais, inclusive, fundamentação legal - Juros moratórios de 1%
ao mês e correção monetária pelo IPCA - Atualização que supera a SELIC
- Necessidade de dilação probatória, sem olvidar de precedentes desta
Corte pela legalidade e constitucionalidade dos índices adotados pela lei
municipal, em detrimento da SELIC, índice que pode ser adotado, desde
que previsto em lei municipal o que não é o caso, conforme precedentes
do STF e súmula 523 do STJ - Órgão Especial - Arguição de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012 - Decisão pela adoção da SELIC
que não pode ser aplicada ao crédito fiscal municipal, já que diz respeito à
lei estadual - Ausência de ilegalidade, inconstitucionalidade e de nulidade
da CDA - Confisco - Ausência de prova - RECURSO IMPROVIDO.” (TJSP
15a
Câmara
de
Direito
Público
Agravo
de
instrumento
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244500-41.2020.8.26.0000 -Voto no
5
2111834-13.2019.8.26.0000 Rel. Desembargador Rodrigues de Aguiar, j.
05.06.2019)
Com isso, a manutenção da decisão, embora por
outros fundamentos, é medida que se impõe.
Posto isso, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
Fortes Muniz
Relator